Tribunal: STF
Processo: RHC 82517
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA:   RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
APLICAÇÃO PARCIAL DA LEI 9.099/95. EXAME PERICIAL. NULIDADE.
1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
 (embriaguez ao
volante) é crime de perigo, cujo objeto jurídico tutelado é a
incolumidade pública e o sujeito passivo, a coletividade. A ação
penal pública condicionada à representação, referida no art. 88 da
Lei nº 9.099/95, se mostra incompatível com crimes dessa natureza. A
ação penal é a pública incondicionada.
2. Inexistência de nulidade no laudo realizado, tendo em vista que foi
subscrito por 2 (dois) peritos oficiais, estando a alegação do
 recorrente,
de que teria sido elaborado apenas por 1 (um) profissional,
 subordinada ao exame
de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.
3 - Recurso ordinário improvido.